Tribunal: STF
Processo: HC 269157
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliziana Aparecida Maciel Reberti, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.034.103/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c.c art. 40, Inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ilegalidade da fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, violando o disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
Requer-se, ao final:
“a) Em primeiro lugar, digne-se o (a) eminente Ministro (a) Relator (a), a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito da presente ordem de Habeas Corpus, seja determinada a suspensão da ordem de prisão mandado de prisão, até que seja proferida decisão final neste writ, garantindo-se, assim, a preservação da liberdade do paciente;
b) Por ocasião do julgamento final, reste concedida a ordem de Habeas Corpus, a fim de seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena, uma vez que o pleito defensivo se encontra em consonância com a jurisprudência das Cortes de Justiça do Brasil, tudo por ser medida de justiça;
c) Por derradeiro, caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetida a paciente, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 440/STJ, 718/STF E 719/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido.

Esse o motivo desta impetração.
Nesse aspecto, vislumbro a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem, assistindo razão à defesa.
Com efeito, consta dos autos que a paciente fora condenada à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, considerada a prática do crime do art. 35, caput, c.c art. 40, Inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.
O Juiz de primeiro grau, ao estabelecer o regime mais gravoso, consignou:
“(vi) Em relação à ré ELIZIANA APARECIDA MACIEL DOMINGUES
(a) Quanto ao crime de associação para o tráfico
Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu é tecnicamente primário, não havendo outros elementos a serem valorados.
Em que pesem os argumentos lançados pelo parquet, entendo que os elementos apresentados para exasperar a pena base integram a própria estrutura do fato típico, de forma que utiliza-los, nesta fase, em prejuízo do acusado, acabaria dando margem a incidência de bin in idem em seu desfavor.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, pois a associação ao tráfico de drogas envolveu o adolescente Matheus Ferreira Martins. Assim, majoro a pena em 1/6, a saber: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa.
Afasto o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que ficou demonstrado que o acusado integra efetivamente associação criminosa voltado ao tráfico de drogas.
Fixo o dia-multa no mínimo legal, tendo em vista a ausência de prova nos autos capaz de demonstrar a real capacidade econômica da ré.
Endosso o posicionamento no Ministério Publico, no sentido de que o regime aberto ou semiaberto não seria suficiente nem adequado para a reprovação e a prevenção do delito de associação ao tráfico de drogas tratado nestes autos.
As circunstâncias do crime são bastante graves, notadamente pelo alto nível de organização da associação, conforme exposto acima, cuja associação não atuava somente neste município de Itapeva/SP, fomentando o tráfico local, mas transportavam drogas da Capital para que fossem comercializadas nesta Comarca.
Assim, fixo o regime FECHADO para o inicio do cumprimento da pena.”

Nítido, portanto, que o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
A meu ver, revela-se um contrassenso ter sido a pena-base da paciente fixada no patamar mínimo legal, em sua primeira fase, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime mais gravoso em torno de proposições não cogitadas nessa primeira fase da dosimetria da pena. Se foram favoráveis à paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não a favorecer também na fixação do regime.
Na esteira desse entendimento: 
“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14); - original sem grifos.

“Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de valores (art. 157, § 2º, incisos I e III do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo). 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação das súmulas 440, 718 e 719. 7.Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (HC nº 123.432/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/14); - original sem grifos.

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I, II E III DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONDEDIDA.
1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena” (HC nº 117.813/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teoria Zavascki, DJe de 6/3/14) - original sem grifos.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVE DO QUE O PREVISTO EM LEI. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCEÇÃO À SÚMULA 691. Tráfico de entorpecentes. Fixação da pena. Circunstâncias judiciais favoráveis. Pena fixada em quantidade que permite a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos ou o início do cumprimento da pena no regime aberto. Imposição, não obstante, de regime fechado. Constrangimento ilegal a ensejar exceção à Súmula 691/STF. Ordem concedida. (HC 101291, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 24-11-2009, DJe-027  DIVULG 11-02-2010  PUBLIC 12-02-2010 EMENT VOL-02389-03  PP-00582)

No mesmo sentido: HC nº 122.626/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14; HC nº 118.560/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/13; e HC nº 94.468/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09, entre outros.
Como se verifica, a pretensão encontra respaldo em jurisprudência pacífica do STF, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF.
Diante dessas considerações, concedo a ordem de habeas corpus para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento de pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, imposta à paciente Eliziana Aparecida Maciel Reberti, nos autos do processo nº 1500207-56.2021.8.26.0270 (2ª Vara Judicial de Itapeva/SP).
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente